Tribunal: STF
Processo: Rcl 81956
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela cautelar ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de decisão o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos do Processo nº 0016145-78.2018.5.16.0019.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao impulsionar de ofício a execução e redirecionar seu cumprimento para o Estado (responsável subsidiário), sem que tal providência tenha sido requerida pela exequente, afastou a aplicação do art. 878 da CLT, por meio de órgão fracionário, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para suspender a execução e, no mérito, pede a cassação do ato reclamado por ofensa à Súmula Vinculante 10.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 28).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “Constitucional e Trabalhista. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 10, por afastamento do art. 878 da CLT. Inocorrência. Corte de origem que realizou interpretação de norma infraconstitucional. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. – Requer-se a improcedência da reclamação”. (eDOC 30)



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em análise, aponta-se violação à Súmula Vinculante 10.



    Vejamos.



    Extrai-se do autos que o Estado do Maranhão foi condenado subsidiariamente por débitos trabalhistas do “Instituto Corpore Para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida”, organização social responsável pela gestão de uma unidade de saúde pública. 



    Após o trânsito em julgado, o juiz determinou a intimação da parte autora “para requerer o que entender de direito sobre o presente processo, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 878 da CLT, acerca do início dos atos de execução”. (eDOC 6)



    Foi requerida a busca de ativos patrimoniais da devedora principal, bem como a desconsideração da sua personalidade jurídica. Diante do insucesso na localização de bens da devedora, o Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:



    “1. Em outros processos que tramitam nesta Vara do Trabalho, onde também é executada a empresa Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, além das medidas de constrição judicial já efetivadas (Sisbajud, Renajud, Sniper, Infojud), fora determinada, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de que o(s) seu(s) representante(s) passasse(m) a figurar no polo passivo da demanda e, consequentemente, respondessem pelos débitos das execuções levadas a efeito. 



    2. Nesses casos, a senhora CRYS ANGELICA ULRICH (CPF n. 738.731.109-97) foi incluída no polo passivo da demanda e determinada a sua citação, na forma do art. 880 da CLT.



    3. A citação foi feita por carta precatória, sendo que decorreu o prazo de lei sem que a executada comprovasse o pagamento do débito ou garantisse a execução. 



    4. Averbe-se, ainda, que contra a representante da executada já foram adotadas providências de constrição judicial por meio dos Sistemas Bacenjud e Renajud, porém, sem sucesso. 



    5. Por oportuno, acrescenta-se que o ESTADO DO MARANHÃO foi condenado subsidiariamente pelo débito oriundo da presente ação trabalhista.



    6. A reversão da execução em desfavor do devedor subsidiário e, mais ainda, em desfavor do devedor solidário, não deve ficar atrelada à decisão do Juízo em, primeiramente, tomar a decisão de proceder à desconsideração da pessoa jurídica da principal devedora, seja com base no art. 50 do Código Civil, seja por amparo ao art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há benefício de ordem para que, primeiro, sejam constritos os bens do sócio da principal devedora e, só aí, serem penhorados os bens do devedor secundário. Basta, portanto, o exaurimento da busca de bens do devedor principal para que a execução recaia sobre o devedor subsidiário.



    7. A adoção desse entendimento prestigia a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), princípio elevado ao status de direito fundamental da pessoa humana em decorrência da Emenda Constitucional n. 45/2004, promovendo, ainda, a justiça social ao satisfazer o crédito de natureza alimentar do trabalhador.



    8. Em face do acima exposto, determina-se que seja a execução doravante processada contra o ESTADO DO MARANHÃO, face sua condenação solidária.



    9. Atualize-se o valor da condenação. 



    10. Cite-se o Estado do Maranhão, nos termos do art. 535, do CPC, com registro no Sistema GPrec”. (eDOC 4)



    O Estado do Maranhão, então, opôs embargos à execução e alegando, em síntese, “a nulidade do impulso oficial promovido pelo Juízo para dar seguimento à execução, sob o fundamento de que, com a vigência da Lei nº 13.467/2017, o artigo 878 da CLT foi alterado, restringindo o impulso da execução às partes, salvo quando estas não estejam representadas por advogado”.



    Os embargos foram rejeitados. O Juízo destacou que o art. 878 da CLT foi devidamente observado, uma vez que a execução teve início após a manifestação da parte exequente. Ressaltou, ainda, que, após o requerimento inicial de execução pelo exequente, cabe ao magistrado o poder-dever de impulsionar o processo executivo, assegurando, assim, a celeridade e a efetividade da jurisdição trabalhista. Confira-se trecho da decisão:



    “3. Primeiramente, verifica-se que o início da execução foi devidamente requerido pela parte exequente, em estrito cumprimento aos termos do art. 878 da CLT, por meio da petição de ID nº c642e20. Portanto, foi respeitada a exigência de provocação inicial por parte da credora, em conformidade com a legislação aplicável.



    4. Não merece acolhimento a pretensão do embargante quanto à alegada impossibilidade de impulso oficial pelo magistrado. A interpretação correta do termo ‘promover’ utilizado no artigo 878 da CLT indica que seu objetivo é dar impulso ou pôr em execução o processo, e não limitar a atuação do magistrado à provocação constante da parte exequente durante todo o procedimento executivo. O legislador visou, com essa norma, apenas condicionar o início da execução à provocação do credor, sem, contudo, cercear o poder do juiz de conduzir o processo com celeridade e eficiência.



    5. Importa salientar que o processo de execução foi devidamente iniciado por meio da decisão de ID nº 0d86443, sendo observado o procedimento legal e as prerrogativas processuais aplicáveis.



    6. Por fim, a restrição aos poderes do magistrado, como pleiteado pelo embargante, acarretaria injustificáveis prejuízos à celeridade processual, princípio garantido pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como à efetividade da jurisdição, conforme disposto no art. 5º, XXXV, da Carta Magna. Restringir a atuação do juiz no manejo das medidas executivas à manifestação expressa da parte exequente, além de burocratizar excessivamente os atos executórios, colocaria em risco a efetividade do processo, especialmente em situações onde a parte exequente não souber ou não puder solicitar a adoção de medidas mais eficazes, como os sistemas eletrônicos de restrição patrimonial, amplamente utilizados pelo Judiciário Trabalhista.



    7. Em face do exposto, não restando comprovada qualquer irregularidade ou nulidade na condução do processo de execução, julgo improcedentes os embargos à execução”. (eDOC 13)



    Foi interposto agravo de petição em face da referida decisão, o qual teve o provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Na ocasião, ficou consignado que “a exequente está representada por advogado e pleiteou o início da execução por meio da petição de fls. 416/419, razão pela qual não há que falar em violação ao art. 878 da CLT, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto”. Eis a ementa:



    “EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 878 DA CLT NÃO CONFIGURADA. Nos termos do art. 878 da CLT, a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. No presente caso, restou comprovado que a exequente solicitou o início da execução, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 878, da CLT. Agravo de petição conhecido e não provido”. (eDOC 12)



    Daí o ajuizamento da reclamação constitucional, na qual se sustenta que a autoridade reclamada, ao impulsionar a execução sem requerimento do exequente, teria deixado de aplicar disposto no art. 878 da CLT, que assim dispõe:



    “Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado”.



    Dessa forma, defende que houve esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão da matéria ao Órgão Especial do tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, cuja validade foi reforçada pela edição da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    É necessário registrar que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 



    Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, em Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.



    Feitas essas considerações, entendo que assiste razão ao reclamante.



    Verifico que, no caso em exame, a autoridade reclamada, ao determinar de ofício o redirecionamento da execução ao ente público responsável subsidiário, sem que houvesse pedido do exequente nesse sentido, conferiu interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 878 da CLT. Tal decisão, proferida por órgão fracionário e sob o fundamento de garantir a razoável duração do processo, configura flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Dessa forma, até que sobrevenha declaração de inconstitucionalidade do art. 878 da CLT, é imprescindível que o juiz se atenha ao pedido das partes no âmbito da execução, abstendo-se de impulsioná-la de ofício, salvo na hipótese de o exequente não possuir advogado constituído nos autos.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal (Súmula Vinculante 10). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente